Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. David Paulino do Nascimento, Elves Jone Santos Sampaio, Josemar de Vasconcelos Virgínio, Ney Faria Argolo e Rodrigo Santos Silva Bastoso e pela Petróleo Brasileiro S/A  Petrobras em face do Acórdão 610/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. David Paulino do Nascimento, Elves Jone Santos Sampaio, Josemar de Vasconcelos Virgínio, Ney Faria Argolo e Rodrigo Santos Silva Bastoso e pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) em face do Acórdão 610/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em tela, rejeitando-os, contudo, quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 610/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, para que tomem ciência de seu inteiro teor, inclusive em relação aos esclarecimentos constantes do voto precedente acerca da ocorrência de erro material no voto condutor da deliberação embargada, erro este sem qualquer repercussão de mérito sobre o encaminhamento adotado por essa Corte de Contas naquela assentada.